Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO RESSARCITÓRIA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA LATERAL TRASEIRA. VEÍCULO ESTACIONADO. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. REALIZAÇÃO DOS REPAROS. PAGAMENTO EFETUADO PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO CABÍVEL. VALOR COMPROVADO. DESCONTO DO VALOR DE PEÇA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A REPARAÇÃO NO VÍCULO.RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A seguradora possui o direito de regresso contra aquele que causa dano a bem segurado, nos termos do disposto no art. 786 do Código Civil, bem como da súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.
2. Tratando-se de colisão na lateral traseira em veículo parado, não há se falar em concorrência de culpa se não comprovado que este contribuiu de alguma forma para a ocorrência do sinistro.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. O valor da indenização de ressarcimento, em razão do pagamento do conserto do veículo à concessionária, foi devidamente demonstrado, conforme relatório de sinistro e notas fiscais anexadas aos autos, notadamente quanto ao pagamento da mão de obra. No entanto, deve ser descontado apenas o valor relativo a peça denominada “disco de freio dianteiro”, na quantia de R$ 618,12 (seiscentos e dezoito reais e doze centavos), pois não tem relação com a reparação realizada no veículo.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento à apelação da ré.